Tribunal: TJDFT
Processo: 0720286-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5o DA LEI No 8.009/90. ÚNICO IMÓVEL UTILIZADO COMO MORADIA PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com relação à impenhorabilidade, o art. 5o da Lei n.o 8.009/90, estabelece que: “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. E pelo que restou verificado nos autos, a agravante anexou faturas de água e energia elétrica, bem como conta de telefone, IPTU, multas de trânsito e certidões negativas de imóveis, entre outros.
2. Constando apenas o imóvel objeto destes autos como propriedade da recorrente na certidão negativa de propriedade imobiliária, não há em que se falar em penhora.
3. O Superior Tribunal de Justiça, entendeu em julgado recente que é ônus do exequente a comprovação de que o executado possui outros imóveis em seu nome com a finalidade de moradia, para que seja possível a descaracterização do bem de família.
4. Portanto, de acordo com as provas dos autos, correta a desconstituição da penhora sobre o imóvel, sob o fundamento de impenhorabilidade do bem de família.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.